Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728116-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA DE OLIVEIRA BRITO BLOM IMPETRADO: SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante busca não ser compelida a recolher ICMS sobre e (i) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, (ii) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST, (iii) Encargos Setoriais, e (iv) Demanda contratada não consumida, com o argumento de que não são consideradas mercadorias, não estando sujeitas à incidência de ICMS. Pleiteia também o reconhecimento do direito à compensação de valores recolhidos nos últimos 5 anos. Narra que é proprietária de imóvel residencial, consumidora de energia elétrica e contribuinte do ICMS destacados na fatura de energia elétrica. Aduz que a “base de cálculo para recolhimento do ICMS vem sendo integralizada com valores referentes à (i) Encargos Setoriais, (ii) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD, (iii) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST”. Alega que a referida integralização é ilícita, uma vez que os encargos não são mercadoria efetivamente consumida pela contribuinte e, por isso, não deve compor a base de cálculo do tributo, porque fere seu direito líquido e certo. Em suas razões, defende sua legitimidade, na condição de consumidora final, para questionar a incidência de ICMS na hipótese de fornecimento de energia elétrica. Cita o REsp 1.299.303/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Sustenta ilegalidade na inclusão da TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS. Defende não haver previsão legal para tanto. Suscita dispositivos legais a fim de corroborar a tese defendida, tais como o art. 9o, § 1o, II, e art. 12 da Lei Complementar no 87 de 1996, Convênio no 83, art. 34, § 9o do ADCT, e tece considerações acerca da ilegalidade da cobrança. Afirma não haver transporte de transmissão e distribuição que justifique a incidência do ICMS. Em sua perspectiva, o serviço que remunera a TUSD e TUST não é de transporte, mas “cessão de disponibilidade dos meios para a propagação do campo elétrico criado nas geradoras.” Também defende ser ilegal a inclusão de valores referentes a encargos setoriais na base de cálculo do ICMS, pois não têm ligação com a operação de compra e venda de energia elétrica. Colaciona julgados provenientes da Sexta e da Sétima Turma Cível deste Tribunal e requer que a autoridade apontada como coatora se abstenha de exigir o pagamento de ICMS sobre a TUST e TUSD. Requer o direito à compensação do que foi pago indevidamente com tributos vincendos administrados pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Pugna pela concessão de medida liminar, para suspender a exigibilidade do ICMS incidente sobre TUSD, TUST e encargos de potência contratada e não consumida. No mérito, pede a concessão da segurança para que não seja compelida a recolher ICMS sobre (i) Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição, (ii) Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e (iii) Encargos Setoriais e para que o impetrado seja obrigado a compensar a impetrante pelos valores pagos a título deste tributo no quinquênio anterior a propositura da demanda, acrescidos de juros de mora, correção monetária, a partir das datas dos pagamentos ilegalmente efetuados até a data de sua concreta e efetiva restituição. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 que a concessão de liminar em mandado de segurança depende da presença de verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) acrescida do perigo da demora (periculum in mora). Em que pesem os argumentos da impetrante, não vislumbrei, neste momento processual, a presença cumulativa dos requisitos mencionados, a fundamentar a concessão, in limine, da tutela pretendida. A controvérsia acerca da (i)legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 986). Por conseguinte, diversamente do que defende a impetrante, não é possível afirmar, categoricamente, a probabilidade do direito vincado. Na verdade, a afetação do Tema 986/STJ evidencia que a matéria não está pacificada, tanto é assim que a Corte Superior determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre o tema (Art. 1.037, II, CPC). Assim, é inviável a concessão da medida liminar para suspender a exigibilidade do tributo nos termos pretendidos pela impetrante. Confira-se julgados deste Tribunal nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA O PODER PÚBLICO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. TARIFAS TUSD/TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. STJ. TEMA 986 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO NA ORIGEM. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. É incabível medida liminar contra atos do Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação (art. 1o, §3o da Lei no 8.437/1992). 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou o tema sobre a legalidade da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica na base de cálculo do ICMS (EREsp no 1.163.020/RS, Rel. Min.Herman Benjamin, DJe de 15/12/2017 - Tema 986, recursos repetitivos). 4. A afetação do tema para viabilizar o julgamento da controvérsia sob a sistemática dos recursos repetitivos demonstra que há grande divergência sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade do direito vindicado e afasta os requisitos imprescindíveis à concessão de liminar em mandado de segurança. 5. É inegável a precariedade do pedido de liminar do mandado de segurança diante de todo o contexto exposto, em especial, quando se trata de inexigibilidade de crédito tributário. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1388553, 07270531120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TARIFAS DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO - TUST E TUSD. ICMS. BASE DE CÁLCULO. AFETAÇÃO. STJ. RITO DOS REPETITIVOS. SUSPENSÃO DOS FEITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. A afetação da questão relativa à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS (Tema no 986/STJ) leva à suspensão de todos os processos pendentes a elas relacionados. 3. Inexistindo comprovação de dano irreparável, tampouco da plausibilidade do direito invocado, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, aguardando-se o julgamento final dos Recursos Especiais submetidos ao rito dos Repetitivos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1302737, 07401025620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). QUESTÃO JURÍDICA PENDENTE DE JULGAMENTO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de tutela de urgência (Art. 300 do CPC) é necessário que, ao lado da evidência da probabilidade do direito, fique demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Se a questão de direito delimitada no presente processo - inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica -, ainda não se encontra pacificada, por estar pendente de análise pela Corte Superior (Tema 986 dos recursos especiais repetitivos), não se faz presente o requisito da probabilidade do direito, não sendo possível a suspensão liminar da exigibilidade de pagamento do crédito tributário vindicada pela agravada. 3. Mesmo em se tratando de matéria afetada, é possível a prática de atos urgentes a fim de se evitar dano irreparável, nos exatos termos do art. 314 do CPC, porém também não se fazem presentes os requisitos da urgência, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, haja vista que, se ao final for reconhecido o direito alegado à Fundação-agravada, poderá o ente público promover, inclusive, compensação tributária, caso crédito exista em favor da recorrida. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1685225, 07421505120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a impetrante não comprovou que a incidência do tributo sobre base de cálculo que inclui a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) enquanto o feito tramita é capaz de lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação. De toda forma, o Código Tributário Nacional assegura ao contribuinte mecanismos para reaver eventuais pagamentos indevidos de tributos. A esse respeito, há, inclusive, pedido da impetrante no sentido de obter declaração judicial para eventual direito à compensação tributária. Ressalto que para a concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do Art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09. Ambos devem estar presentes cumulativamente, caso contrário, não é possível conceder a medida pleiteada. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a impetrante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante completo do recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. O print de tela localizado no ID 48953598 é insuficiente para aferir a regularidade do pagamento das custas. Notifique-se a autoridade apontada coatora para que preste as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da petição inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Em seguida, vindo as informações solicitadas ou certificado o decurso do prazo para tanto, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator